Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001388-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), JEFFERSON ROCHA REINALDO - CPF: 017.250.441-45 (RECORRENTE), UMUARAMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.937.103/0001-97 (RECORRIDO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001388-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001388-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
Umuarama Construções e Empreendimentos Ltda.

Recorridos:

Amanda Vasconcelos Dare e Jefferson Rocha Reinaldo.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA – ESTORNO NÃO REALIZADO – ILEGITIMIDADE REJEITADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a empresa de recorrente é solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação de serviço, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001388-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001388-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
Umuarama Construções e Empreendimentos Ltda.

Recorridos:

Amanda Vasconcelos Dare e Jefferson Rocha Reinaldo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Umuarama Construções e Empreendimentos Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 216400159):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou a empresa, a restituir aos autores o valor de R$ R$ 6.416,97 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais e
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um,
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214943168)
:
defende a reforma da sentença para reconhecer a
ilegitimidade passiva da empresa e julgar improcedentes os pedidos da exordial
.

Contrarrazões
(Id. 216400166): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001388-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001388-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
Umuarama Construções e Empreendimentos Ltda.

Recorridos:

Amanda Vasconcelos Dare e Jefferson Rocha Reinaldo.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos os autores alegam que em 31/05/2023 adquiriram os serviços de hotelaria da empresa recorrente por intermédio da empresa Max Milhas, com hospedagem para três pessoas pelo período de 28/12/2023 a 03/01/2024, pelo valor de R$ 6.687,53, pagos em 3 vezes via cartão de crédito, com a confirmação do voucher da hospedagem em documento apresentado em Id. 216399791.

Aduzem que faltando alguns dias para a viagem foram surpreendidos com o cancelamento das estadias anteriormente liberadas, em razão do ocorrido tiveram que realizar outra reserva e pagamento.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos suportados.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes das reservas (Id. 216399790 e Id. 216399793), corroboram a versão autoral.

Cinge-se o presente recurso reconhecer a ilegitimidade passiva do hotel e consequentemente a sua responsabilização pela
reparação material e moral dos fatos narrados.

O hotel recorrente afirma ser parte i
legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a reserva, o cancelamento realizado ocorreram diretamente com a empresa intermediadora a Max Milhas.

A ilegitimidade passiva alegada deve ser rejeitada, isso porque a empresa integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que os recorridos

foram submetidos à situação de desgastante emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando o fato de que tiveram que desembolsar valores a mais para aproveitarem suas férias, frustrando seus planos.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
RESERVA DE IMÓVEL PELA INTERNET - PAGAMENTO EFETUADO - HOSPEDAGEM INDISPONÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO
- RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 5- O consumidor que reserva locação de imóvel através do site, efetua pagamento, e não consegue a prestação do serviço nos moldes contratados ao chegar a seu destino final, faz jus ao ressarcimento integral do valor pago. 6- Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000786-35.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL
– PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO COMPROVADO – SUGESTÃO DE NOVO LOCAL – NECESSIDADE DE ESPERAR POR CERCA DE QUATRO HORAS SEM ACOMODAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O cancelamento de reserva de hotel relativa a pacote turístico contratado representa falha na prestação do serviço. Em que pese a parte Recorrente tenha buscado solucionar o impasse mediante a sugestão de um novo local para a hospedagem, o promovente precisou esperar por cerca de quatro horas com toda as malas na rua, o que enseja indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008649-53.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024